Tribunal: STF
Processo: ARE 1569584
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Empregados no Comercio de Florianópolis, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. APLICABILIDADE DO ART. 386 DA CLT. O agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, haja vista que a reclamada logrou demonstrar a configuração de possível ofensa ao art. 5°, I, da CF. Agravo de instrumento conhecido e provido. 



    B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. APLICABILIDADE DO ART. 386 DA CLT. 1. No Capítulo III, no qual dispõe sobre a proteção do trabalho da mulher, o art. 386 da CLT estabelece que, “havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical”. 2. Por sua vez, a Constituição Federal veda a discriminação em razão do sexo, consoante os termos do inciso I do art. 5°, segundo o qual “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. 3. Se não bastasse, nos termos do art. 7°, XV, da CF, o repouso semanal remunerado deve ser concedido preferencialmente aos domingos, e o art. 6°, parágrafo único, da Lei n° 10.101/00 determina que “o repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva”. 4. Como se observa, a Constituição Federal, além de consignar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não determina que o repouso semanal remunerado ocorra sempre no dia de domingo, sendo certo haver disposição legal de que o repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o referido dia. 5. Dentro desse contexto, se as empregadas substituídas tinham assegurada a folga semanal, nos moldes do art. 6°, parágrafo único, da Lei n° 10.101/00, têm-se por compensados os demais domingos trabalhados, não havendo falar em condenação ao pagamento do descanso dominical, na forma deferida pelo Tribunal a quo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, mormente porque, não obstante homens e mulheres diferenciarem-se em alguns pontos, especialmente no concernente ao aspecto fisiológico, esse diferencial não dá amparo ao gozo de mais folgas no dia de domingo às mulheres do que aos homens, já que o gozo da folga semanal em outro dia da semana não resulta em desgaste físico maior. 6. Ademais, o art. 7°, XX, da CF estabelece a proteção do trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, razão pela qual se repelem regras que resultem em desestímulo ao trabalho da mulher, de modo que, com fulcro no referido dispositivo consitucional, tem-se pela aplicabilidade do comando do art. 6°, parágrafo único, da Lei n° 10.101/00 a todos os trabalhadores, sem distinção de sexo. Recurso de revista conhecido e provido. (Recurso de Revista n° TST-RR-1606-35.2016.5.12.0037, Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Ministra Relatora Dora Maria Da Costa,j. 08/5/2019)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, I, II e XXXVI, 7º, caput e XV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “o art. 386 da CLT não é inconstitucional, pois a proteção ao labor da mulher no que tange à sua duração se configura [...] em proteção a situações desiguais, o que não fere o princípio constitucional da igualdade, mas o prestigia.” Afirma-se, ainda, que o Tema 528 da repercussão geral trata da mesma questão jurídica em debate. 



    O apelo extremo foi inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho ante o óbice da Súmula 281/STF, conforme fundamentos a seguir transcritos:



    “Registre-se, inicialmente, que o sindicato demandante interpôs Recurso Extraordinário às pp. 810/821 do Sistema de Informações Judiciárias (eSIJ), aba “Visualizar Todos (PDFs)” (seq. 35), e, às pp. 909/921 do eSIJ (seq. 69), interpôs um segundo Recurso Extraordinário, requerendo a desconsideração do primeiro. 



    No entanto, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, apenas o primeiro Recurso Extraordinário, protocolizado às pp. 810/821do eSIJ (seq. 35), será objeto de exame. 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo sindicato demandante em face de acórdão prolatado pela egrégia 8ª Turma desta Corte superior, por meio do qual foi conhecido e provido o Recurso de Revista interposto pela reclamada. 



    Em virtude da declaração de impedimento do Exmo. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Vice-Presidente, os presentes autos vieram conclusos a esta Presidência, por força do disposto no artigo 15, inciso II, do Regimento Interno desta Corte superior.



    Verifica-se, contudo, que a parte recorrente interpôs, concomitantemente, Recurso de Embargos e Recurso Extraordinário, insurgindo-se contra o mesmo capítulo, “aplicabilidade do artigo 386 da CLT” - constante do acórdão prolatado pela 8ª Turma desta Corte superior. 



    O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade é a regra segundo a qual em face de uma mesma decisão judicial cabe apenas um único recurso, próprio e adequado, sendo vedada a interposição simultânea, ou cumulativa, de dois ou mais recursos pela mesma parte. 



    Frise-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que não se admite, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de Embargos à SBDI-I e Recurso Extraordinário, quando ambos pretendem a reforma do mesmo capítulo do acórdão recorrido. 



    Isso porque, nas palavras do Exmo. Ministro Luiz Fux, “o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88” (STF-ARE 1.124.664/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2018). 



    O caso, portanto, atrai o entendimento consolidado na Súmula n.º 281 do STF, no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Impende salientar, ainda, que, embora o Recurso de Embargos seja facultativo, pois tem por finalidade uniformizar a jurisprudência entre as Turmas do TST (artigo 894, II, da CLT), ao optar por interpô-lo, a parte sinaliza a busca por novo pronunciamento judicial perante a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. 



    Assim, a interposição em conjunto com o Recurso Extraordinário para impugnar a mesma matéria fere o aludido princípio processual.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade e na Súmula nº 281 do STF, inadmito o Recurso Extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Em contrarrazões, a parte agravada sustenta “que o presente agravo não passa de mero inconformismo do Agravante, razão pela qual não merece ser provido. Impõe-se, assim, a manutenção da r. decisão agravada, que corretamente inadmitiu o recurso extraordinário, com fulcro na Súmula nº 281 desta Suprema Corte”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre elucidar que a jurisprudência desta Corte Constitucional é firme no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”, conforme disposto na Súmula 281 deste Tribunal. 



    No entanto, destaco, de plano, que a ratificação do recurso extraordinário pelo ora recorrente, após o julgamento do recurso de embargos pela SBDI-1 do TST, é razão suficiente para garantir seu trânsito, não incidindo a Súmula 281/STF. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DIVERGENTES PERANTE O C. STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei – embargos de declaração (art. 538, CPC) e recursos especial e extraordinário (art. 541, CPC). 2. Deveras, opostos embargos de divergência perante o C. STJ, o prazo para interposição do recurso extraordinário restou sobrestado até o julgamento dos mesmos. Interposto o apelo extremo, antes do julgamento dos referidos embargos, caberia à parte ratificá-lo no prazo legal para sua interposição sob pena de ser considerado extemporâneo. Precedentes: AI 563.505-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 04.11.2005, e RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 25.04.2003. [...] 4. Segundo agravo regimental desprovido. (AI 771806 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02-04-2012)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA MESMA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 281. 1. Não consiste em exceção ao princípio da unirrecorribilidade a interposição de recurso extraordinário e recurso de embargos da mesma decisão. Ausência de posterior ratificação. Hipótese que impõe a aplicação da Súmula 281. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 677964 AgR, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14-06-2012)



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte que, ao julgar o Recurso Extraordinário 658.312, Tema 528 da repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que “o princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual”. Veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho e Constitucional. Recepção do art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho pela Constituição Federal de 1988. Constitucionalidade do intervalo de 15 minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Mantida a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso não provido. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 528 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet. 2. O princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual. 3. A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para tratamento diferenciado entre homens e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma. 4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças. 5. Recurso extraordinário não provido, com a fixação da seguinte tese jurídica: ‘O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras’” (DJe 6.12.2021).



    Ressalta-se que esta Corte Constitucional já sedimentou o entendimento de que a Constituição Federal chancela a adoção de medidas, nos planos normativo e administrativo, voltadas à proteção das mulheres no mercado de trabalho, a exemplo dos seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho e Constitucional. Recepção do art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho pela Constituição Federal de 1988. Constitucionalidade do intervalo de 15 minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Mantida a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso não provido. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 528 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet. 2. O princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual. 3. A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para um tratamento diferenciado entre homens e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma. 4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças. 5. Recurso extraordinário não provido, com a fixação das teses jurídicas de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que a norma se aplica a todas as mulheres trabalhadoras.” (RE 658312, Relator(a): Dias Toffoli, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 10-02-2015)



    “DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227). 4. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. 5. Ação Direta julgada procedente.” (ADI 5938, Relator(a): Alexandre De Moraes, Pleno, DJe 23-09-2019)



    Ademais, quanto à possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 528 da repercussão geral à matéria de que trata o art. 386 da CLT, merece destaque o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. ESCALA DE REVEZAMENTO QUINZENAL PREVISTA NO ART. 386 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: MÁTERIA ANÁLOGA ÀQUELA DO TEMA 528 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1403904 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23-10-2023)



    Para melhor compreensão da temática, transcrevo o voto da Ministra Cármen Lúcia no aludido precedente:



    “[...]



    Na espécie vertente, a situação é análoga à examinada no Tema 528 da repercussão geral. Ali se assentou haver na Constituição da República parâmetros constitucionais legitimadores de tratamento diferenciado entre homens e mulheres para que se dote de eficácia os direitos fundamentais sociais das mulheres, atendendo-se, então, à proporcionalidade na compensação das diferenças socioculturais e econômicas.



    [...]



    Como apontado na decisão agravada, não é caso de cogitar-se sequer de considerar que a concessão de condições especiais à mulher ofenderia o princípio da isonomia, tampouco de que a adoção de regras diferenciadas resultem em tratar “a mulher indefinidamente como ser inferior” em relação aos homens, como alega a parte. O caso é de adoção de critério legítimo de discrímen. Na espécie em exame, há proteção diferenciada e concreta ao trabalho da mulher para resguardar a saúde da trabalhadora, considerando-se suas condições específicas impostas pela realidade social e familiar, a afastar a alegada ofensa ao princípio da isonomia.



    O entendimento da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho foi no sentido de que a aplicação da escala diferenciada de repouso semanal para mulheres, nos termos previstos no art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho, é “norma protetiva com total respaldo constitucional (art. 7º, XV e XX)”, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.”



    Nessa linha, deve ser restaurado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que decidiu pela recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. ESCALA DE REVEZAMENTO PREVISTA NO ART. 386 DA CLT. RECEPÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. No Capítulo III que dispõe sobre a proteção do trabalho da mulher, o art. 386 da CLT estabelece que "havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical". STF e TST entendem que o artigo 386 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal.” (Processo RO nº 0001606-35.2016.5.12.0037, 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Relator: Wanderley Godoy Junior, j. 25/10/2027 - e-doc. 22)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (e-doc. 22). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente